Tribunal: TJDFT
Processo: 0002844-46.2003.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERA DETENÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação em ação reivindicatória proposta pela Terracap, sob alegação de omissão quanto à apreciação dos artigos 1o, 5o e 6o da Constituição Federal, referentes ao direito à moradia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão padece de omissão ao deixar de se manifestar sobre o direito à moradia previsto na Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, abordando de forma clara e minuciosa os pontos controvertidos, especialmente quanto à impossibilidade de defesa da posse sobre imóvel público em razão da sua natureza de bem público, o que caracteriza mera detenção, sem conferir direito possessório aos ocupantes.
5. O direito à moradia, previsto nos artigos 1o, 5o e 6o da Constituição Federal, não legitima a ocupação irregular de bens públicos, uma vez que estes são insuscetíveis de posse em favor de particulares, conforme o regime jurídico aplicável aos bens públicos.
6. A alegação de omissão constitui tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal.
7. O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que a mera interposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão no acórdão quando a matéria é devidamente apreciada e fundamentada, mesmo que o resultado seja desfavorável à parte embargante.
2. O direito à moradia não legitima a posse irregular de bens públicos, que são insuscetíveis de posse particular.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, incisos I e II; 489, § 1o, incisos I a IV; 1.025; CF/1988, arts. 1o, 5o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1799799, 07098625920228070018, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 07/12/2023, publicado em 28/12/2023.